Tribunal: TJDFT
Processo: 0718900-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718900-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL VALENTE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RAFAEL VALENTE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação de tutela vindicada pelo recorrente, pela qual visa impor ao recorrido o fornecimento ou custeio do medicamento VENVANSE (Dimesilato de Lisdexanfetamina) 50mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Alega o agravante, em síntese, ser acometido de distúrbio da atividade e da atenção (CID F90.0), alegando se tratar de “quadro grave, trazendo grande prejuízo para a qualidade de vida” e que “a indicação médica do tratamento com o fármaco postulado, bem como outras informações pertinentes encontram-se devidamente estipuladas no relatório médico (id 92570851), expedido pelo Dr. Ronaldo Bezerra da Silva (CRM/DF: 7675)”. Aduz que “já fez uso de diversos medicamentos já padronizados, mas apresentou pouca resposta para o controle da dor e outros sintomas. Ou seja, diante da falha terapêutica dos medicamentos METILFENIDATO, bupropiona e paroxetina (id 92570851), o médico especialista definiu o tratamento com o medicamento ora postulado”. Sustenta que do documento médico acostado junto à exordial "resta comprovado tanto a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado quanto a impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS”, salientando não haver medicamento similar oferecido pelo SUS, bem assim ser o fármaco indicado registrado na ANVISA. Assim, refere que apresentou laudo médico fundamentado, denotando a necessidade e imprescindibilidade de administração do medicamento vindicado, atendendo, assim, ao requisito estabelecido em sede de recursos repetitivos no REsp 1657156-RJ. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal " reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo fixando o prazo de 10 (dez) dias para o DF fornecer o medicamento não-padronizado DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA (VENVANSE 50MG), nos termos do relatório médico, junto à rede privada de saúde", o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por Defensor Público, e dispensado de recolhimento do preparo por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, citada pelo agravante em suas razões recursais, in verbis: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.(...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.(...) (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Na hipótese, não se verifica a probabilidade do direito, pois os elementos juntados aos autos não permitem, ao menos nesta análise preliminar, concluir pela imprescindibilidade de administração do medicamento, e pela ineficácia dos fármacos disponíveis na rede pública para tratamento da moléstia que aflige o agravante. Com efeito, o laudo apresentado pelo médico que acompanha o agravante, Dr. Ronaldo Bezerra da Silva, CRM/DF 7.675/DF, declara que o “Paciente tem histórico de dificuldade de aprendizado – difícil manter o foco – e se dispersa facilmente. Inquietação. Dependência química de cocaína desde 2011. Muita ansiedade. Baixa autoestima”, e, sobre o tratamento, que o “único com efeito altamente eficaz nas funções executivas aprox. 11 a 12h de duração em única dose de 50mg; sem efeitos colaterais indesejáveis” (ID 92570851). Atesta, ainda, que “a ritalina comum de 10mg foi usada no SUS sem o efeito e melhora desejada. Ritalina LA se mostrou tb [SIC] insuficiente” Na origem, antes de proceder à apreciação da tutela de urgência requestada, e com tendo em conta “(I) o Enunciado no 18 do CNJ; (II) a decretação de Emergência de Saúde Pública no Distrito Federal devido à pandemia do novo coronavírus; (III) a prioridade de concentrar os recursos humanos e materiais da Secretaria de Saúde no tratamento dos doentes atingidos e na prevenção da saúde da população e (IV) o alto custo do medicamento requerido” remeteu o Juízo o feito ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT). Assim, consta dos autos na origem a Nota Técnica de ID 93879397, lançada pelo NATJUS/TJDFT especificamente em atenção ao caso em comento, da qual se colhe os seguintes elementos relevantes à decisão de acolhimento do pleito liminar reiterado a esta instância recursal pelo agravante. Inobstante tenha o laudo exarado pelo médico assistente (ID 92570851), o qual, cumpre mencionar, aduz prestar atendimento ao agravante em Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas (CAPS III da Ceilândia, integrante da SES-DF), indicado de maneira pormenorizada a indicação ao fármaco dimesilato de lisdexanfetamina (Venvanse 50mg), trouxe o laudo técnico do órgão de assessoramento do Juízo na origem situação contextualizada acerca das evidências científicas acerca de tal posologia ao casos como o do autor. A Nota Técnica levou em consideração não apenas o contexto do tratamento genericamente considerado da mazela que acomete o autor, a saber o Transtorno de Atenção e Hiperatividade (TDAH), mas também o contexto clínico e os estudos científicos que subsidiam a indicação do fármaco postulado para a situação clínica do paciente. O órgão técnico consignou que, após consulta pública encerrada em 25/01/2021, a CONITEC/MS, no âmbito do processo de elaboração do Protocolo Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), e calcado nas evidências científicas pertinentes, considerou estas “como de baixa qualidade e decidiu pela não recomendação de incorporação do medicamento, além do alto impacto orçamentário que traria a incorporação à Rede”. Ao cabo do documento, o NATJUS concluiu pela não justificação da indicação clínica do fármaco para o caso em comento, tendo chegado a tal resultado levando em consideração uma série de fatores, dentre os quais o fato de que “o autor, além do TDAH, também tem histórico de transtorno mental por uso de cocaína, com relato de baixa adesão ao tratamento e elevado potencial de abuso”, que “a lisdexanfetamina não está disponível no SUS”, que “o autor usou o metilfenidato (Ritalina LA 40mg) sem resposta adequada” e, notadamente, que “a incorporação do lisdexanfetamina foi analisada recentemente pela CONITEC, que considerou as evidências disponíveis de baixa qualidade, uma vez que a maioria dos estudos tem número pequeno de participantes e curto período de acompanhamento, não sendo possível descartar a possibilidade de que a eficácia do lisdexanfetamina em adultos com TDAH seja menor, após o tratamento a longo prazo”. Registre-se, por oportuno e pertinente, a constatação no mencionado documento, de que “em que pese haver evidência de efeitos no TDAH, no curto prazo, não existem evidências de eficácia e segurança de longo prazo. Outro fator significativo no caso em tela é a concomitância de transtorno de abuso de cocaína, com substancial risco de uso conjunto ao psicoestimulante, com possibilidade de baixa adesão, além de efeitos adversos”. Desse modo, como bem ponderado pela decisão agravada, não foram demonstrados, liminarmente, os requisitos estabelecidos pelo TEMA 106/STJ em sede de recursos repetitivos, já que os elementos que instruem os autos não permitem concluir pela imprescindibilidade ou necessidade do medicamento indicado pelo médico assistente, sobretudo ante a baixa qualidade dos estudos científicos, atestada pelo NATJUS na origem, relativos à eficácia e segurança no longo prazo para a utilização do fármaco no tratamento da mazela apresentada pelo agravante. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, que carece de efetiva comprovação na fase instrutória, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tendo o representante do Ministério Público se manifestado na origem, remetam-se os aos ao representante do parquet que oficia junto a esta Turma. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator